Tribunal: STF
Processo: RE 121957
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
I. Embargos de divergencia: acórdão -  padrao  fundado  em
leis anteriores  aquelas  em  que  se  baseou  a  decisão  embargada:
idoneidade para provar a divergencia se substancialmente identicas as
normas interpretadas pelos arestos confrontados (CPC de  1939,  arts.
86, 87 e 106; CPC vigente, arts. 12, I e VI, e 36; EOAB, art. 70).
II.      Advogado: falta de prova, mediante  juntada  de  procuração,
de poderes de representação da parte: dispensa, quando  se  cuida  de
profissional investido em cargo de advogado da autarquia.
         A regra geral que decorre do art.  37  CPC,  assim  como  do
art. 70 EOAB, e a exigência de juntada da procuração  outorgada  pela
parte ao advogado habilitado; mas,  a  procuração  e  instrumento  do
mandato "ad judicia", que só e de exigir quando este for o título  da
representação pela parte do advogado que postula em seu nome: não e o
caso, pois, dos advogados do  Banco  Central  e  o  dos  procuradores
autarquicos  em  geral,  que,  atuando  em   juízo   pela   autarquia
respectiva, não cumprem mandato "ad judicia" - contrato que se  prova
pela procuração, mas exercem atribuição do seu cargo, para o que  não
dependem de outro título que a investidura nele.
III.     Recurso: desistencia (RISTF, art. 21, VIII).
         De regra, não se admite a desistencia de recurso, quando  ja
iniciado o julgamento; no caso, entretanto, e  de  admiti-la,  porque
manifestada quando apenas se julgara questão preliminar (regularidade
da  representação  do  recorrente),  para  afirmar  a  existência  do
recurso,  sem  que  sequer  se  tivesse  iniciado  o  exame  do   seu
conhecimento.